Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009790-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (IMPETRANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ - CPF: 059.309.741-60 (PACIENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. prisão preventiva. excesso de prazo caracterizado. ordem concedida parcialmente
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado ato omissivo do Juízo singular por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: (1) excesso de prazo para formação da culpa; (2) pressupostos da segregação cautelar; (3) princípio da homogeneidade; (4) predicados pessoais; (5) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

1. Se o paciente está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses, apresentou defesa preliminar há 5 (cinco) meses, a ação penal envolve apenas 1 (um) denunciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito e o Juízo singular não justificou a designação de audiência com prazo de 6 (seis) meses o excesso de prazo para encerramento da instrução processual mostra-se caracterizado.

2.
As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.

3. A

gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída das apreensões de
529,36g (quinhentas e vinte e nove gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína, 37,11g (trinta e sete gramas e onze centigramas) de maconha, 4 (quatro) balanças digitais, 1 (uma) pistola, marca Browning, calibre 9mm e 37 (trinta e sete) munições de idêntico calibre, na posse e na residência [do paciente], bem como a reiteração delitiva [ação penal por tráfico de drogas] recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para substituição a prisão cautelar por medidas alternativas.

Teses de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa, quando não imputável à defesa e sem justificativa razoável, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

2. A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, somada à apreensão de balança de precisão, comumente utilizada durante o preparo da droga para venda e a reiteração delitiva, justificam a imposição de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, ar. 16
; CPP, art. 319,
I, IV, V e IX
.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
HC 85.237-8/DF – relator Min. Celso de Mello – 29.4.2005;
STJ,
HC nº 20.125/CE – relator Min. Edson Vidigal – 13.3.2002;
RHC 132.743/MG – relatora Min. Laurita Vaz – 22.2.2021; HC nº 468446/PR – relator Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019
;
TJMT, HC 1011693-10.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2025;
HC 34710/2014 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 30.4.2014;
HC 0009669-41.2016.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1009790-37.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTES:

DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA

DRª. ROSANGELA AGNER ROSSETO

PACIENTE:

CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ
contra ato
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU
1017205-82.2024.8.11.0040
),
que manteve prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 16, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 277894357).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente se encontra segregado desde 14.11.2024 [há 7 (sete) meses] e
“a audiência de instrução [...] foi designada para a data de 06/08/2025”
, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 28.4.2025]; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3)
“o paciente é primário, [...] possui residência fixa e [...] trabalho lícito”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5)
“é pouco provável que eventual [...] condenação [...] tenha pena fixada em regime diverso do aberto”
; 6) após o falecimento de sua genitora [Elizandra Cardoso], em 4.12.2024, o paciente tornou-se imprescindível para os cuidados de seus 3 (três) irmão menores.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Em pedido secundário, a substituição por medidas cautelares (ID 277886437), com documentos (ID 277886442 ao ID 277894365).

O pedido liminar foi indeferido (ID 279177363).

O Juízo singular prestou informações (ID 279641020).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de entorpecentes [Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003.] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para garantia da Ordem Pública – crime grave e de notória nocividade ao bemestar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – Almejada devolução do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente do cúmulo prazal para a formação do sumário da culpa – impossibilidade – lapso temporal que deve ser analisado à luz de todo caso em concreto – particularidades do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 284281350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.11.2024, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“Considerando [...] todos elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ, notadamente porque flagrados pela Polícia na posse de substâncias entorpecentes, situações tais que, juntamente com os demais elementos coligidos, indicam a prática do delito e indícios de autoria por tais, o que precisa ser considerado neste momento.

Isso porque, consoante se depreende dos autos e dos elementos coligidos, é de se considerar, pelo menos a priori, a prática delitiva, havendo informações de que havia ocorrência de tráfico. Deve-se mencionar ainda que o custodiado não está sendo encontrado nos autos do PJe nº 1003691- 33.2022.8.11.0040 para fins de notificação para apresentação de defesa preliminar em delitos envolvendo o tráfico de drogas.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus comissi delicti).

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, inclusive para a prevenção da reiteração delitiva.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor dos fatos CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS e POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos interrogatórios, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

Todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Nesse contexto, importa ponderar que a cidade de Sorriso/MT, vem sendo, desde o ano de 2023, cenário de incessantes disputas de facções por território, sendo que o índice de cometimento de delitos de diversas naturezas visando a continuidade de atividades criminosas, tem sido corriqueiro no presente município, que no 24ºAnuário de Justiça, figurou como a 4ª cidade mais violenta em decorrência de crimes dessa natureza, o que precisa ser observado e considerado nesta, uma vez que o caso em voga, suscita mais um cenário dessa incessante conflito entre membros de facções rivais.

Isso precisa ser ponderado neste momento, pois situações como a dos presentes autos têm sido causa da intranquilidade da comunidade sorrisiense, que, diante de cenários como o em voga fica cada vez mais abalada, sendo-lhes tolhido o direito à paz social e a segurança, esse que constitucionalmente lhes foram assegurados.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, que desenvolveram conduta deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado todo o contexto dos autos, o relato dos policias, e depoimentos colimados até aqui.

[...]

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Doutro norte, determino a intimação da douta Autoridade policial para seja realizado o exame de corpo de delito na forma da alínea “a”, do inciso VII, art. 8º da Resolução 213/2015/CNJ, caso ainda não realizado. Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTADO E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 277886447-fls.13/20)

Em 19.12.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente por
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c ar. 16, da Lei nº 10.826/2003 –
(ID 277894363-fls.157/162
).

Em 7.1.2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso proferiu a seguinte decisão:

“
Pela descrição minuciosa dos fatos acima, restou o suspeito denunciado.

[...]

Preenchidos, desse modo, todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de rejeição, previstas no artigo 395, também do CPP.

RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia ‘sub examen’, oferecida, repito, contra CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ , dantes qualificado. [...]

Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta do réu revelou gravidade concreta, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida e a diversidade de natureza da droga. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta do réu. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenha o réu custodiado em estabelecimento prisional.”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 277894363-fls.165/168)

O paciente foi citado, em 8.1.2025 (ID 277894363-fls.212), tendo sido apresentada a resposta à acusação, em 21.1.2025 (ID 277894363-fls.227/228).

Em 26.2.2025, o juiz da causa analisou a resposta à acusação do paciente e designou audiência de instrução para o dia 6.8.2025 e manteve a prisão preventiva
nestes termos:

“Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s), nos termos do artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas preliminares prejudiciais, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Portanto, visando dar continuidade ao processamento do presente feito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H30MIN.

[...]

Doutro norte, em atenção ao disposto no art. 316, p. único do Código de Processo Penal, reanaliso a segregação cautelar do denunciado de forma a mantê-la, uma vez que os indícios de materialidade e autoria permanecem hígidos, diante da situação fática apresentada, que indica a necessidade da manutenção cautelar.

Vê-se do caso em voga, que o acusado fora preso em flagrante, tendo consigo quantidade considerável de entorpecente; variedade dos referidos (cocaína e maconha); indicando a traficância a nível regional. Doutro giro, é de destaque que o acusado possui em sua ficha criminal procedimentos que lhe pesa em desfavor que sugere inclinação ao cometimento de delitos, fatores tais que traz a intranquilidade de que se solto não voltaria a delinquir, de forma a ser mantida a segregação cautelar em vista da garantia da ordem pública, bem como para garantia da instrução processual, ficando evidente o periculum libertatis, in casu.”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 277894357).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses [desde 14.11.2024], apresentou resposta à acusação há 5 (cinco) meses [no dia 21.1.2025] e, em 26.2.2025, a audiência de audiência de instrução foi designada para o dia 25.8.2025 [6 (seis) meses depois].

No caso, a ação penal envolve apenas 1 (um) denunciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito, não se identifica

e
o Juízo singular não justificou a designação de audiência com prazo de 6 (seis) meses
, seja na decisão proferida em 26.2.2025 (ID 277894357) seja nas informações prestadas nesta impetração (ID 279641020).

Na essência, o processo
não apresenta complexidade,
a resposta à acusação foi apresentada, em 21.1.2025 [há 5 (cinco) meses] e ainda faltam 2 (dois) meses para a audiência de instrução [designada para 25.8.2025], sem
“qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual”
(TJMT, HC 34710/2014 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 30.4.2014).

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas –CF, art. 5º, LXXVIII–”
(STF, HC nº 85.237-8/DF – relator Min. Celso de Mello – 29.4.2005).

Em situações idênticas, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“Encontrando-se o paciente sob custódia cautelar há quase sete meses, estando o processo ainda na fase de instrução, impõe-se o reconhecimento do excesso de prazo [...] Habeas Corpus conhecido e deferido para assegurar ao réu o direito de aguardar o seu julgamento em liberdade, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juiz de 1º grau.”
(HC nº 20.125/CE – relator Min. Edson Vidigal – 13.3.2002)

“Se o paciente está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses, apresentou defesa preliminar há 5 (cinco) meses, a ação não apresenta nenhuma complexidade [um denunciado por tráfico de drogas] e inexiste previsão para sentença, sopesada a designação de audiência com prazo de 5 (cinco) meses quando resultaria em mais de 1 (um) ano de custódia cautelar, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado.”
(TJMT, HC 1011693-10.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2025)

Noutro giro, o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa [rua 1º de Janeiro, bairro Mário Raiter, em Sorriso/MT], profissão lícita como mecânico e havia completado 21 (vinte e um) anos [em 9.11.2024] cinco dias antes dos fatos [14.11.2024], embora registre ação penal em curso por tráfico de drogas por fato ocorrido em 26.3.2022 [2 (dois) anos e 8 (oito) meses antes].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas (STJ, RHC 132.743/MG – relatora Min. Laurita Vaz – 22.2.2021).

Nesse quadro, reconhece-se o alegado excesso de prazo, a autorizar a desconstituição da custódia preventiva do paciente.

Não obstante, a
gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída das apreensões de
529,36g (quinhentas e vinte e nove gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína e 37,11g (trinta e sete gramas e onze centigramas) de maconha, 4 (quatro) balanças digitais, 1 (uma) pistola, marca Browning, calibre 9mm e 37 (trinta e sete) munições de idêntico calibre, na posse e na residência [do paciente], bem como a reiteração delitiva [ação penal por tráfico de drogas – nº 1003691-33.2022.8.11.0040–] recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR – relator Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019; TJMT, HC 0009669-41.2016.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2016), notadamente o monitoramento eletrônico (TJMT, HC 1024602-89.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.2.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente
CARLOS GABRIEL CARDOSO DA LUZ
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, bem como em todos os atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

3) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga; 4) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, IV, V e IX),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, bem como adoção das medidas correlatas retro indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025